Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0718637-15.2025.8.07.0000 Requerente : INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA -ME Requerido : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA -ME, em face de acórdão proferido na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Anulatório de Ato Administrativo no 0702710-22.2024.8.07.0007, que tramitou perante a 4a Vara Cível de Taguatinga. Em julgamento de apelação interposta pelo CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, o acórdão rescindendo deu parcialmente provimento ao recurso, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. CAUSA. ART. 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. PELA METADE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil) reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência à pretensão; ii) saber se o valor fixado à título de honorários advocatícios foi correto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. Esta ordem de critérios deve ser seguida. 4. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil determina a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte reconhece a procedência do pedido e cumpre sua obrigação integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem seguida pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. O valor fixado à título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido pela metade quando a parte reconhecer a procedência do pedido e cumprir sua obrigação integralmente.". _________________ Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §2o e 90, § 4o. Jurisprudência Relevante: n/a. (Acórdão 1963420, 0702710-22.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) O processo originário, onde proferido o acórdão rescindendo trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada por A.B.C.J., patrocinado pela Defensoria Pública, em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA e do INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO, na qual a parte autora alega, em suma, que foi aprovada no vestibular promovido pelo segundo Instituto Mauá no curso de medicina com bolsa de 40% até o 8o semestre para a primeira turma de 2024. Relatou que está cursando o 3o do ensino médio e é necessária a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio para o ingresso no curso superior. Portanto, requereu a tutela de urgência para que o Centro de Ensino Ciranda Cirandinha realizasse sua matrícula e aplicasse as provas necessárias à conclusão do nível médio pelo sistema de Educação para Jovens e Adultos – EJA, modalidade supletivo. Proferida sentença, nos autos rescindendo, conforme excertos a seguir transcritos: [...] DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para que o primeiro réu matricule o autor no curso supletivo EJA-EAD nível médio, bem como para que, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do ensino médio, independentemente de completar 18 anos. No caso do segundo réu, para que reserve a vaga e, após a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, realize a matrícula do autor no curso de Medicina, com bolsa de 40% obtido inicialmente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. [...] [grifo de origem] O requerido CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA interpôs apelação face a sentença proferida, com o escopo de que houvesse reforma, ao argumento de flagrante violação ao princípio da causalidade, com o provimento do recurso de apelação para retirada da condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Em petição colacionada no ID 201705047, o requerido INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EIRELI se manifestou acerca da apelação interposta, nos seguintes termos: [...] Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela Segunda Requerida, vem informar que adere em sua totalidade às razões, conforme art. 1.005 do CPC, tendo em vista as teses, nesse ponto, serem idênticas, é dizer, a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais fere o princípio da causalidade, pelo que, nos temos das razões postas no recurso pela primeira Ré, aproveita à segunda Ré. Assim, deve ser provido o recurso, para alterar a regra de aplicação da sucumbência. [...] [grifo nosso] O acórdão rescindendo proveu parcialmente o recurso para alterar a condenação em honorários e custas, conforme disposto pelo voto condutos, transcrito a seguir, no que importa: [...] O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil deve ser aplicado ao caso, pois o Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP não resistiu ao pedido formulado por A. B. C. J. e informou em sua contestação a impossibilidade de cumprir a obrigação antes da determinação judicial. Verifico que há duas relações jurídicas distintas em discussão nos autos, apesar do litisconsórcio passivo, motivo pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados considerando cada uma delas isoladamente. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso do Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP para reduzir a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Corrijo, de ofício, o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios para fixá-los sobre o valor da causa. Condeno Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado de A. B. C. J. com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais fixo em cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa em observância ao art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Condeno Instituto Mauá de Pesquisa e Educação - ME ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado de A. B. C. J. com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A alteração dos honorários advocatícios em sede recursal não caracteriza reforma em prejuízo da parte recorrente conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Não há majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. [...] [grifo nosso] O acórdão rescindendo transitou em julgado em 28/03/2025, conforme certificado no ID 231265474, baixando os autos à origem. Na origem, a Defensoria Público do Distrito Federal ingressou com cumprimento de sentença em desfavor de ambos os requeridos. O valor exequendo em relação ao Instituto Mauá de Pesquisa e Educação – ME, devidamente atualizado, é de R$ 66.616,84 (sessenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). Considerados os fatos narrados, o Instituto Mauá de Pesquisa e Educação – ME interpõe a presente ação rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC. Alega que a decisão rescindenda violou manifestamente o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, que dispõe que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão não poderá recorrer". E, considerando que o Instituto Mauá não interpôs recurso em face da sentença proferida em primeira instância, aceitando tacitamente a decisão que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não poderia o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -TJDFT, em sede de apelação interposta pelo outro litisconsorte, majorar a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Instituto Mauá, sob pena de violação do princípio da reformatio in pejus. Sustenta que o acórdão rescindendo, também, incorreu em erro de fato, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ao majorar a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Instituto Mauá, sem observar que este não havia recorrido da sentença proferida em primeira instância e que não havia recurso da Defensoria Pública quanto ao ponto, configurando-se o erro como evidente, pois constante nos autos, documentação que demonstra que o Instituto Mauá não interpôs recurso em face da sentença. Conclui, pugnando pela procedência da presente ação e pela concessão de antecipação de tutela de urgência, conforme transcrito in verbis: [...] Diante de todo o exposto, requer: a) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão rescindenda, obstando o cumprimento da sentença em relação ao Instituto Mauá, até o julgamento final da presente ação rescisória; b) A citação do Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal; c) A procedência da presente ação rescisória, para desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na parte em que majorou a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Instituto Mauá, restabelecendo a sentença proferida em primeira instância; d) A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. [...] Preparo regular, de acordo com ID 71701026. Efetuado o depósito previsto no artigo 968, inciso II do CPC. (ID 71713502) É o relatório. DECIDO. O autor requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a para suspender os efeitos da decisão rescindenda, obstando o cumprimento da sentença em seu desfavor, até o julgamento final da presente ação rescisória. Dispõe o art. 300, caput, do CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao requerido. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. O requerente sustenta seu requerimento de antecipação da tutela, que sua ação rescisória se baseia em erro de fato evidente e violação evidente de norma jurídica o que redunda na plausibilidade de seu direito. Postula que o risco se configura com o prosseguimento do cumprimento de sentença que tramita em seu desfavor, que pode levar a constrição de bens e ativos de seu patrimônio. Pois bem. No tocante à configuração da situação prevista no art. 966, inciso VIII e § 1o, CPC, não vislumbro a probabilidade do direito do autor. Observe-se a redação dos dispositivos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [...] [grifo nosso]. Segundo Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra. [[1]] Em termos simples, o erro de fato compreende uma desatenção do juiz no exame dos autos, o que deve ser aferível pelos próprios elementos do processo (sem a produção de novas provas). Ou seja, não se trata de um erro de qualificação ou de valoração do material probatório. A ação rescisória por erro de fato não é sucedâneo recursal para discutir eventual error in iudicando após o trânsito em julgado [[2]] e tampouco a via adequada para “corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos” [[3]]. Para a constatação do erro de fato, são três os requisitos que devem ser verificados, e que tornam viável a ação rescisória. São eles [[4]]: a) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das provas nos autos: não se admite nessa demanda a produção de qualquer prova para demonstrar que não ocorreu o fato. é necessário “que as provas contidas no processo originário sejam suficientes para comprovar a existência ou não do fato”; b) Inexistência de controvérsia sobre o fato: significa dizer que o fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ademais, o fato existente que a decisão ignorou, ou o fato inexistente que a decisão considerou ter ocorrido, não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes , a Inexistência de controvérsia sobre o fato: significa dizer que o fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ademais, o fato existente que a decisão ignorou, ou o fato inexistente que a decisão considerou ter ocorrido, não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes; c) inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato: não pode ter havido, na decisão rescindenda, efetivo pronunciamento acerca do fato. Logo, se o juiz fez referência a determinado documento, mas, interpretando-o, considerou que não era suficiente para provar o cumprimento da respectiva obrigação, não cabe ação rescisória, ainda que a decisão possa eventualmente ser considerada injusta. [...] No caso dos autos, verifica-se que o erro de fato alegado pelo autor cinge-se ao fato de que o acórdão rescindendo majorou a condenação que lhe foi imposta como ônus de sucumbência, alterando os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Nesse contexto, importa explicitar que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, possui entendimento consolidado de que a fixação, a majoração ou a redução de honorários advocatícios sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e, portanto, pode ser apreciada de ofício pelo juízo ad quem, ainda que não haja recurso da parte interessada. Confira-se. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1722311 RJ 2018/0018352-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018 – grifo nosso) No mesmo sentido, observem-se os seguintes precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no REsp: 2004285 SP 2022/0148837-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023. À propósito, essa e. Corte tem adotado o posicionamento do STJ de forma assente. Vejamos: [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 2.221 .117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (TJ-DF 07413874720218070001 1732032, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2023 – grifo nosso) [...] 2. Em que pese a alegação do embargante, insta salientar que a fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 2.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 2 .2. Precedente: A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Desta feita, não prospera a alegação de contradição pelo fato de o acórdão alterar, de ofício, os honorários advocatícios fixados pela sentença, porquanto podem e devem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública e quando for necessário alinhar aos parâmetros legais, na forma do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-DF 07030038320198070001 DF 0703003-83.2019.8.07 .0001, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Em relação a alegação de violação a dispositivo legal, melhor sorte não alcança o autor quanto ao tema. Segundo o STJ, a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. (Precedente-STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013) Assim se manifesta a jurisprudência dessa e. Corte quanto ao tema. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. Ação rescisória admitida e respectivo pedido julgado improcedente. (Acórdão 1766449, 0720927-08.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023 – grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. PROVAS DOS AUTOS. MERA NOMENCLATURA DO CONTRATO. NOVO DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. [...] 8. Da alegação de violação aos arts. 610 e seguintes do Código Civil. 8.1. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. 8.2. [...] 10. Jurisprudência: “(....) 1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. [...] 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018). 11. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1658070, 0717278-69.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023 – grifo nosso) Importa frisar que a violação manifesta de norma não ensejará o ingresso de ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível. Nesse contexto, entendo que a interpretação dada pelo Colegiado ao analisar a demanda é juridicamente plausível. Nesse sentido, entendo pertinente e adequado o entendimento esposado pelo voto condutor do acórdão rescindendo ao dispor que: “A alteração dos honorários advocatícios em sede recursal não caracteriza reforma em prejuízo da parte recorrente conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça”, deixando explícito que a alteração da fixação, da minoração ou da majoração de honorários advocatícios, enquanto matéria cognoscível de ordem pública, não se confira a reformatio in pejus, conforme alegado pelo autor. Impertinente, pois, a ocorrência das circunstâncias previstas no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, culminando que, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do requerente. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da não concessão dos efeitos da tutela, pois entendo que plausibilidade e risco são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência ora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (dias). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 21. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: JudPodivm, 2024, fl. 680. [2] STJ, AgInt na AR 6601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16.04.2020. [3] STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabe Gallotti, Quarta Turma, DJe 07.12.2020. Na mesma linha CRAMER, Ronaldo. Art. 966. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coords.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.422. [4] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-dez-01/acao-rescisoria-por-erro-de-fato-premissas-requisitos-e-aplicacao-pratica/ Acessado em 28-02-2025.